Tribunal: TJBA
Processo: 8000696-14.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000696-14.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CID CERQUEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LIDIJANE BACELAR DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. VERBAS RESCISÓRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE 1.066.677/MG (TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL). DIREITO RECONHECIDO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por CID CERQUEIRA DOS SANTOS em face de sentença que julgou improcedente ação de cobrança de verbas rescisórias decorrentes de prestação de serviços como Vigilante no Município de Irará, no período de 15/06/2017 a 31/12/2020, consistentes em décimo terceiro salário proporcional dos anos de 2017/2018/2019/2020 e férias em dobro, simples e proporcionais acrescidas do terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor temporário contratado pelo Município de Irará tem direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional; (ii) estabelecer se a Lei Municipal 339/1993 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Irará) estende expressamente aos contratados temporários as vantagens previstas para os servidores efetivos e comissionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, autoriza a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, modalidade de vínculo jurídico-administrativo que se submete ao regime administrativo e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.066.677/MG, com repercussão geral reconhecida (Tema 551), firmou a tese de que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo nas hipóteses de expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

5. A Lei Municipal 339/1993, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Irará, estabelece em seu art. 2º que servidores são funcionários legalmente investidos em cargos públicos, de provimento efetivo ou em comissão, e prevê expressamente, nos arts. 67, 68, 106 e 111, o pagamento de gratificação natalina e férias acrescidas do terço constitucional aos servidores municipais.

6. A interpretação sistemática dos dispositivos da Lei Municipal 339/1993 conduz à conclusão de que o legislador municipal estendeu os direitos constitucionais trabalhistas aos servidores não concursados, incluindo os ocupantes de cargo em comissão, conforme expressa menção nos artigos 67 e 68 quanto à gratificação natalina e nos artigos 106 e 111 quanto às férias.

7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça da Bahia tem reconhecido o direito de servidores não concursados admitidos pelo Município de Irará ao recebimento de décimo terceiro salário e férias, quando demonstrado que a legislação municipal prevê tais verbas, em observância à primeira exceção prevista no Tema 551 da Repercussão Geral.

8. O princípio da vedação ao enriquecimento ilícito impede que a Administração Pública se beneficie dos serviços prestados pelo servidor temporário sem o devido pagamento das verbas constitucionalmente asseguradas, quando presentes os requisitos legais para tanto.

9. O art. 39, §3º, da Constituição Federal estende aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, VIII e XVII, que asseguram aos trabalhadores o décimo terceiro salário e o gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000696-14.2021.8.05.0109, em que figuram como apelante CID CERQUEIRA DOS SANTOS e como apelado MUNICÍPIO DE IRARÁ.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.